Tribunal: TJDFT
Processo: 0712245-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712245-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: LUCINEIDE ALVES DA SILVA PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, contra decisão de ID 25428218 que deferiu o pedido liminar no agravo de instrumento interposto em face da decisão de ID 86226091 proferida em sede de cumprimento de sentença (0712538-52.2018.8.07.0007) movido por LUCINEIDE ALVES DA SILVA PASSOS. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que a decisão foi omissa ao não conhecer das questões que não foram objeto da decisão agravada. Argumenta que não pode o estado juiz ordenar a perícia sem delimitar as regras para a mesma. Assinala que com a transcrição literal do texto da sentença originária fica claro que a magistrada enfrentou os temas e entendeu que o conteúdo da sentença, sem as alterações da apelação, devem ser consideradas como diretrizes da perícia. Afirma que a recusa de atuação do Poder Judiciário representa um desrespeito ao Estado Democrático e de Direito e fere o princípio da motivação. Com isso, pede a concessão de efeitos infringentes aos embargos para que o agravo de instrumento seja conhecido em sua integralidade (ID 25626660). Contrarrazões pelo improvimento dos embargos (ID 25946814). É o relatório. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). O embargante alega que houve omissão na decisão embargada pois teria apreciado apenas aqueles pedidos que se referem à necessidade de realização de perícia e ao respectivo custeio estão na esfera de conhecimento. Todavia, a matéria devolvida ao conhecimento dessa instância deve ater-se ao que foi objeto de julgamento na decisão recorrida, que apenas determinou, de ofício, a realização de perícia para apuração de valores devidos nos termos da sentença e do acórdão executados, impondo os custos à parte ré, nomeou perito contábil e determinou a intimação das partes para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistente técnico, bem como apresentar quesitos (ID 86226091). Portanto, foge da esfera de conhecimento deste agravo de instrumento as questões não tratadas pela decisão agravada, quais sejam: a) a incidência de juros de mora a partir da data do vencimento de cada parcela; b) caso entenda pela incidência de juros a partir da citação, pede que os juros também incidam dessa forma sobre os créditos do executado; c) o reconhecimento da necessidade do rateio das despesas com impostos e taxas de manutenção do condomínio após o momento que condena também o reembolso dos alugueis, como fruição, no período após 19/9/2018; d) seja declarado que os honorários advocatícios sucumbenciais somente podem ser calculados após o encontro final das contas; e) a determinação de que a agravada/exequente faça as correções nos seus cálculos utilizando critérios definidos no julgamento deste recurso ou, alternativamente, que o recorrente efetue a liquidação com a metodologia determinadas no julgamento deste agravo; f) o reconhecimento do direito de preferência de compra e autorização para depósito do preço; g) a declaração de mora do credor em função da rejeição de compra e venda; h) declaração de que não é o caso de leilão judicial (ID 25141346). Tais pedidos não foram objeto de apreciação na decisão agravada, constituindo, pois, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) O pedido não é passível de apreciação em sede recursal se não houve discussão acerca do tema na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. O pleito de parcelamento do débito não tem previsão legal na fase de conhecimento. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada”. (07063287220208070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 30/3/2021). Ante o exposto, percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com a decisão embargada. Assim, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após decorrido o prazo para contrarrazões, retornem-se os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 27 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator